Tribunal: STF
Processo: RE 91832
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-07
Data de publicação: 1980-11-07

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA VISANDO A ANULAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR, CONCEDIDA EM
EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO ORDINARIA. INEXISTÊNCIA DE
OBICE REGIMENTAL (ART. 308, V E VI). DESCABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA
CONTRA SENTENÇA PROFERIDA EM MEDIDA CAUTELAR, CONSISTENTE EM
ARRESTO, POR NÃO ENVOLVER MATÉRIA DE MÉRITO. INTELIGENCIA DO ART.
485, "CAPUT", DO C.P. CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA LETRA A DO
PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 400. NÃO
CONHECIMENTO.